Tribunal: TJDFT
Processo: 0746695-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746695-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: TAYRONIO SANTANA RIBEIRO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Lourdes Conceição Santana contra despacho da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de reintegração de posse, ponderou que o feito comporta julgamento antecipado (ID no 174566961). 2. Nas razões de ID no 52977882, a agravante sustenta que o feito ainda deve ser saneado, com a fixação dos pontos controvertidos e a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir. Por essa razão, o julgamento antecipado da lide não seria o caminho adequado para a resolução da controvérsia. 3. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para “suspender os atos do despacho ora atacado e que seja o agravado intimado para que, querendo, contra minute o presente recurso, que deverá ser provido para fim de confirmar a medida liminar e reformar a R. Despacho agravado e determinar o direito emanado de manifestar-se sobre o despacho agravado e em via de consequência oportunizando as partes a especificarem suas provas para o devido exercício do contraditório e da ampla defesa ou do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.” 4. Preparo (ID no 52977885). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 11. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 12. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 13. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. A agravante não indicou o permissivo legal para interposição do agravo de instrumento, tampouco defendeu a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 15. O ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, pois apenas se refere ao estágio em que o processo se encontra, com destaque para a possibilidade de ocorrer o julgamento antecipado e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, nos termos do art. 1.001 do CPC, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 16. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 17. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 18. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 19. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 20. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 21. Assim, diante da ausência de previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra despacho que destaca a possibilidade de julgamento antecipado da lide e da ausência de demonstração de urgência, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 23. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 24. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO